Tribunal: TJBA
Processo: 8017197-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017197-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JACIRA BASTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PASEP.

DECISÃO
DE
REJEIÇÃO
DA
S
PRELIMINAR
ES
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO BANCO DO BRASIL
.
PASEP.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE POSSÍVEIS DESFALQUES EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, VINCULADA AO PASEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DE NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

DECISÃO MANTIDA.

PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8017197-06.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A

e
como
agravad
o

JACIRA BASTOS DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER, EM PARTE,
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pela parte agravada, para
NÃO CONHECER EM PARTE
do recurso, e, na parte conhecida,
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA